Tribunal: STJ
Processo: 5021074-04.2021.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689534 - RS (2024/0253680-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SELMA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: ROSIMERI TOSO - RS086058
AGRAVADO
: CLADIR DE SOUZA BUENO
AGRAVADO
: RICARDO ALVES BATISTA
ADVOGADO
: LOURIVAL CORREIA - SC039519
INTERES.
: CLEBER GENESIO FERREIRA
INTERES.
: BRUNO MOREIRA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA LUCIA TONIOLI SASSEMANN
INTERES.
: ROSEMARA FELIPE ETCHEGARAY
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
INSTÂNCIA
NÃO
EXAURIDA.
RAZÕES
RECURSAIS
QUE
SE
INSURGIRAM
CONTRA
OS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356/STF
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
REVISÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, com base na ausência de
prequestionamento, deficiência na fundamentação recursal e
subsistência de fundamento inatacado, além da incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
2. A apelação e os embargos de declaração da agravante não
foram conhecidos pelo tribunal de origem por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença e por
afronta ao princípio da dialeticidade, não havendo análise do
mérito da pretensão revisional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
prequestionamento e a alegada afronta ao princípio da
dialeticidade.
5. Também se discute a aplicação de multa por embargos de
declaração considerados protelatórios.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51602624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 64822e5d-98f8-43e2-a6b8-fcda1bf3e1ed

6. O prequestionamento é requisito indispensável para a
admissibilidade do recurso especial, exigindo que a matéria objeto
do recurso tenha sido efetivamente apreciada e decidida pelo
tribunal de origem, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A ausência de enfrentamento dos pontos controvertidos pelo
tribunal de origem impede o preenchimento do requisito do
prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. A aplicação da multa por embargos protelatórios é justificada
quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos
embargos de declaração, sendo vedado o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 64822e5d-98f8-43e2-a6b8-fcda1bf3e1ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689534 - RS (2024/0253680-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SELMA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: ROSIMERI TOSO - RS086058
AGRAVADO
: CLADIR DE SOUZA BUENO
AGRAVADO
: RICARDO ALVES BATISTA
ADVOGADO
: LOURIVAL CORREIA - SC039519
INTERES.
: CLEBER GENESIO FERREIRA
INTERES.
: BRUNO MOREIRA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA LUCIA TONIOLI SASSEMANN
INTERES.
: ROSEMARA FELIPE ETCHEGARAY
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INSTÂNCIA NÃO EXAURIDA. RAZÕES
RECURSAIS
QUE
SE
INSURGIRAM
CONTRA
OS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356/STF
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVISÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, com base na ausência de
prequestionamento, deficiência na fundamentação recursal e
subsistência de fundamento inatacado, além da incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
2. A apelação e os embargos de declaração da agravante não
foram conhecidos pelo tribunal de origem por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença e por
afronta ao princípio da dialeticidade, não havendo análise do
mérito da pretensão revisional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de prequestionamento e a alegada afronta ao princípio da
dialeticidade.
Documento eletrônico VDA51369981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:14
Código de Controle do Documento: 7224fd67-333e-4207-80a8-f247de82b4d5

5. Também se discute a aplicação de multa por embargos de
declaração considerados protelatórios.
III. Razões de decidir
6. O prequestionamento é requisito indispensável para a
admissibilidade do recurso especial, exigindo que a matéria
objeto do recurso tenha sido efetivamente apreciada e decidida
pelo tribunal de origem, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A ausência de enfrentamento dos pontos controvertidos pelo
tribunal de origem impede o preenchimento do requisito do
prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. A aplicação da multa por embargos protelatórios é justificada
quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos
embargos de declaração, sendo vedado o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Foram opostos embargos de declaração, os quais não foram
conhecidos, sendo aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (e-STJ
fls. 380-381).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 1o, 5o, XXXV e 93 da Constituição Federal; 2o,
3o, §2o, 4o, I, III e IV, 6o, 14, 18, §1o, 20 e 26, §§1o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor; 186, 187, 441, 445 e 927 do Código Civil; e 51 e 52 da Lei no 8.245
/1991.
Quanto à suposta ofensa ao art. 1.010, II e III, do CPC, sustenta que o
recurso de apelação apresentou argumentos suficientes para impugnar os
fundamentos da sentença, observando o princípio da dialeticidade.
Argumenta, também, que houve negativa de vigência ao Código de
Defesa do Consumidor, ao não reconhecer a aplicabilidade de suas normas ao caso,
especialmente no que tange à proteção do consumidor em relações contratuais.
Documento eletrônico VDA51369981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:14
Código de Controle do Documento: 7224fd67-333e-4207-80a8-f247de82b4d5

Além disso, teria violado o art. 373, I, do CPC, ao não considerar as
provas apresentadas pela recorrente, que demonstrariam os danos materiais, morais
e lucros cessantes sofridos.
Alega que a apropriação indevida de valores pela locadora e a
exposição vexatória da recorrente configuram abuso de direito e enriquecimento
ilícito, o que teria sido demonstrado por depoimentos testemunhais e outros
elementos probatórios.
Haveria, por fim, violação aos arts. 1.025 e 1.026, §2o, do CPC, uma
vez que os embargos de declaração opostos pela recorrente não teriam caráter
protelatório, mas sim o objetivo de sanar omissões e contradições no acórdão.
Postula assim, ao final, a revisão da sentença de improcedência.
Contrarrazões ao recurso especial (e-STJ fls. 476-478) com pedido de
majoração da multa por embargos protelatórios.
O recurso especial não foi admitido com fundamento na ausência de
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, configurando afronta
ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC), bem como na incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF, por deficiência na fundamentação recursal e
subsistência de fundamento inatacado (e- STJ fls. 481-484).
Nas razões do seu agravo, a parte agravante alega que o recurso
especial preenche todos os requisitos de admissibilidade, reiterando as violações
apontadas e defendendo a necessidade de análise do mérito pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e- STJ fls. 495-478) e requereu a aplicação de
multa por litigância de má-fé
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise do teor do acórdão recorrido indica, contudo, que os
dispositivos tidos por violados não foram debatidos pela Corte de origem.
Isso porque a apelação e os embargos de declaração da agravante não
foram conhecidos no tribunal de origem por ofensa à dialeticidade, não tendo o
tribunal se manifestado quanto ao mérito da pretensão revisional.
Documento eletrônico VDA51369981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:14
Código de Controle do Documento: 7224fd67-333e-4207-80a8-f247de82b4d5

Veja-se a ementa da apelação (e- STJ fls. 341-342):
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MERA REPRODUÇÃO DOS
PARÁGRAFOS DA INICIAL, DA RÉPLICA E DOS MEMORIAIS.
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. É caso de não conhecimento do apelo, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da sentença e por afronta ao princípio da
dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. A apelante limitou-se a reproduzir, na íntegra, ipsis litteris, alguns
parágrafos da inicial, da réplica e dos memoriais, insistindo na
aplicação do CDC, o que é insuficiente para devolução da matéria.
3. Consolidou-se o entendimento do STJ no sentido de que o Código
de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de locação,
que são regulados por legislação própria. Neste cenário, ainda que
eventualmente o recurso fosse conhecido, seria caso de manter a
improcedência, por não ter a autora comprovado os fatos constitutivos
do direito por ela alegado (art. 373, inc. I, do CPC).
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
E também o resultado do julgamento dos embargos de declaração (e-
STJ. fls. 380-381):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OMISSÃO NA
ANÁLISE
DAS
MATÉRIAS
DEVOLVIDAS
NO
RECURSO
JUSTIFICADA PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA
DE CORRELAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM A
DECISÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. 1. Não conhecido
dos embargos de declaração, por ausência de correlação com a
decisão do acórdão embargado. Ao contrário do que alega a
embargante, não se trata de julgamento de improcedência do apelo. O
recurso não foi conhecido porque se tratava de mera reprodução de
argumentos anteriores. 2. Justificada, portanto, a omissão na análise
das matérias devolvidas no recurso, que não foi conhecido por afronta
à dialeticidade, não tendo a embargante apresentado qualquer
argumento para justificar entendimento contrário. Por conseguinte, não
há falar em litigância de má-fé dos embargados. 3. Manifestamente
protelatórios os embargos de declaração, é caso para condenação da
embargante a pagar aos embargados multa equivalente, nos termos
do art. 1.026, § 2o, do CPC, de cuja sanção foi expressamente
alertada no julgamento anterior. ​EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO
CONHECIDOS. MULTA APLICADA.
Documento eletrônico VDA51369981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:14
Código de Controle do Documento: 7224fd67-333e-4207-80a8-f247de82b4d5

No recurso especial a agravante rebate o mérito da pretensão recursal,
pretendendo a revisão da sentença, apontando dissídio jurisprudencial e afronta à
dispositivos de lei federal.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
No caso concreto, a ausência de prequestionamento decorre
diretamente da decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela
parte agravante.
O prequestionamento, requisito indispensável para a admissibilidade do
recurso especial, exige que a matéria objeto do recurso tenha sido efetivamente
apreciada e decidida pelo tribunal de origem, com manifestação expressa sobre os
dispositivos legais tidos por violados.
Entretanto, conforme se verifica dos autos, o recurso de apelação foi
inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob o
fundamento de afronta ao princípio da dialeticidade, deficiência na fundamentação
recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Ou seja, o tribunal sequer analisou o mérito das alegações recursais,
limitando-se a não conhecer do recurso por vícios formais.
Diante desse cenário, não houve manifestação da corte estadual acerca
dos dispositivos infraconstitucionais indicados pela parte recorrente, tampouco
apreciação das teses jurídicas suscitadas.
A ausência de enfrentamento dos pontos controvertidos impede o
preenchimento do requisito do prequestionamento, pois não se pode exigir do
Superior Tribunal de Justiça a análise de matéria que não foi objeto de decisão pelo
tribunal local.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA51369981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:14
Código de Controle do Documento: 7224fd67-333e-4207-80a8-f247de82b4d5

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. AÇÃO CAUTELAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR.
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ISENÇÃO DO BENEFICIÁRIO. LEI N. 7.713
/88 E LEI N. 9.250/95. APELAÇÃO NÃO-CONHECIDA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA 211 DO STJ.
Do acurado exame dos autos, verifica-se que a Corte de origem não
decidiu a questão à luz dos dispositivos de lei federal tido por violados.
Impõe-se, dessarte, o não-conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal), entendido como o necessário e indispensável
exame da questão pela decisão atacada.
Recurso especial não-conhecido.
(REsp n. 651.303/CE, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma,
julgado em
, DJ de
, p. 527.)
2/9/2004
1/2/2005

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que foram
impugnados especificamente os fundamentos da decisão de
admissibilidade exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito.
2. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido da
necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso
especial, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de
apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se
a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como
conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC
/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no REsp 1.735.914/TO,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2018
14/8/2018
Documento eletrônico VDA51369981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:14
Código de Controle do Documento: 7224fd67-333e-4207-80a8-f247de82b4d5

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial. (AgInt no AREsp n. 2.001.273/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
22/9/2022
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONHECIMENTO
DA
APELAÇÃO.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À
DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio
da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as
razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para
justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento
firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da
petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao
princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da
sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do
art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência,
no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no
REsp 1.735.914/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07.08.2018, DJe 14.08.2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO
CPC.
1. A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja,
por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento
pacífico deste Superior Tribunal.
2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da
sentença.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26.04.2016, DJe 13.05.2016)

Documento eletrônico VDA51369981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:14
Código de Controle do Documento: 7224fd67-333e-4207-80a8-f247de82b4d5

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO ENSEJADOR DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. ENTENDIMENTO ADOTADO
NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Enunciado
182 da Súmula do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.044.837/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19.10.2017, DJe
27.10.2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535
DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO
STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART.
514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
2. A ausência de impugnação específica ao único fundamento do
acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade
recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou
inviável o exame do Recurso de Apelação.
3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
AR/ES desprovido.
(AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10.03.2016, DJe 01.04.2016)

Agravo de instrumento. Art. 37 do CPC. Ausência de procuração.
Apelação não conhecida. Posterior assertiva de sua existência no
processo em apenso. Falta de exame pelo Tribunal de origem.
Ausência de prequestionamento. Interposição de embargos de
declaração sem que houvesse manifestação sobre o suprimento da
exigência legal. Óbice da súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA51369981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:14
Código de Controle do Documento: 7224fd67-333e-4207-80a8-f247de82b4d5

- Nega-se seguimento a recurso especial que alega ofensa a direito
federal que não foi ventilado no acórdão estadual a despeito de
interposição de embargos de declaração, na forma da Súmula n. 211
/STJ.
(AgRg no Ag n. 441.559/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJ de
, p. 189.)
24/6/2002
2/9/2002
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Documento eletrônico VDA51369981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:14
Código de Controle do Documento: 7224fd67-333e-4207-80a8-f247de82b4d5

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “não há
prequestionamento quando o tribunal de origem não conhece do recurso de
apelação, pois inexiste manifestação sobre os dispositivos legais tidos por violados”
(AgInt no AREsp 1.573.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
).
18/12/2020
Assim, a simples oposição de embargos de declaração não é suficiente
para suprir o requisito, quando o mérito recursal não foi apreciado.
Portanto, a ausência de prequestionamento, resultante da inadmissão
do recurso de apelação por vícios formais, constitui óbice intransponível à
admissibilidade do recurso especial, impondo o não recebimento do agravo em
recurso especial.
Quanto à aplicação da multa por embargos protelatórios, tem-se que é
correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 quando
as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e
ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração.
No caso dos autos, o tribunal fundamentou a aplicação da multa da
seguinte forma (e-STJ fls. 379):
"Justificada, portanto, a omissão na análise das matérias devolvidas
no recurso, que não foi conhecido por afronta à dialeticidade, não
tendo a embargante apresentado qualquer argumento para justificar
entendimento contrário; cuidando-se de razões que não guardam
correlação com o acórdão embargado. (...) Saliento que os dispositivos
legais discutidos no recurso já foram considerados prequestionados no
acórdão. Em razão disso, manifestamente protelatórios os embargos
de declaração, condeno a embargante a pagar aos embargados multa
equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC, de cuja sanção foi expressamente alertada no
julgamento anterior (evento 8, RELVOTO1), cuja exigibilidade não se
suspende, por força do art. 98, § 4o, do CPC."
Assim, justificada a aplicação da multa no caso concreto, não cabe a
revisão nessa via especial.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao intuito
protelatório dos embargos de declaração, exige o reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA51369981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:14
Código de Controle do Documento: 7224fd67-333e-4207-80a8-f247de82b4d5

PREQUESTIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO
DA
DÍVIDA.
OCORRÊNCIA.
BAIXA
DA
GARANTIA
HIPOTECÁRIA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
(...)
3. O recurso especial não pode ser conhecido quanto à alegada
violação do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois a imposição de multa
por embargos de declaração protelatórios decorreu da análise das
provas pelo Tribunal de origem, sendo incabível o reexame fático em
sede especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Agravo interno
improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.688.909/MG, relator Ministro Humberto MartinS,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
3/7/2025
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (quinze
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51369981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:14
Código de Controle do Documento: 7224fd67-333e-4207-80a8-f247de82b4d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.689.534 / RS
Número Registro: 2024/0253680-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50210740420218210010 50546044420228217000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SELMA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: ROSIMERI TOSO - RS086058
AGRAVADO
: CLADIR DE SOUZA BUENO
AGRAVADO
: RICARDO ALVES BATISTA
ADVOGADO : LOURIVAL CORREIA - SC039519
INTERES.
: CLEBER GENESIO FERREIRA
INTERES.
: BRUNO MOREIRA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA LUCIA TONIOLI SASSEMANN
INTERES.
: ROSEMARA FELIPE ETCHEGARAY
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA51584962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:42
Código de Controle do Documento: 73b26cb8-df1a-46de-9250-3924c6503016

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:42
Código de Controle do Documento: 73b26cb8-df1a-46de-9250-3924c6503016